Tribunal: TJSP
Processo: 0042159-25.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cheque especial e cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso não conhecido. Razões dissociadas. De fato, conforme se extrai da sentença recorrida, as cláusulas contratuais atinentes à taxa de juros e cobrança de juros sobre juros foram mantidas. Na verdade, a ação somente foi julgada parcialmente procedente porque a prova pericial

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cheque especial e cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso não conhecido. Razões dissociadas. De fato, conforme se extrai da sentença recorrida, as cláusulas contratuais atinentes à taxa de juros e cobrança de juros sobre juros foram mantidas. Na verdade, a ação somente foi julgada parcialmente procedente porque a prova pericial abateu as parcelas adimplidas pela apelada, reduzindo-se, então, o montante pretendido pelo banco, fato não impugnado pelo recorrente. Sentença mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO.